Tribunal: CARF
Processo: 35366.000560/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/09/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35366.000560/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
INDUSTRIAS FILIZOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/09/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo
de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade das
contribuições ao SAT, SEBRAE e INCRA, e da aplicação da taxa SELIC aos juros moratórios,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam
Rocha de Medeiros, que dele conheceram em maior extensão; e, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.000560/2007-84
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 234 e ss) interposto contra decisão da 8a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (fls. 199 e ss)
ante o não recolhimento das contribuições patronais devidas à Seguridade Social especificadas
nos incisos 1, ll e lll do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, bem como das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos denominados terceiros.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 199 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve parcialmente a autuação.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 96/98, trata-se de crédito previdenciário lançado pela
fiscalização correspondente às contribuições patronais devidas à Seguridade Social
especificadas nos incisos 1, ll e lll do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominados terceiros.
O presente lançamento constitui-se no montante de R$ 1.692.316,56 (um milhão,
seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos),
referente ao período de 12/2003 a 09/2006, consolidado em 15/02/2007.
O levantamento GFP engloba as contribuições incidentes sobre remunerações
declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
¬GF1P e constante das folhas de pagamento. Foram consideradas as deduções relativas
ao pagamento de salário-família e salário-maternidade feitos pela empresa diretamente a
seus empregados, no temos do Relatório Fiscal aludido.
O levantamento DAL refere-se às diferenças de acréscimo legal decorrentes do
recolhimento extemporâneo das aludidas contribuições.
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD”, fls. 80/83.
O contribuinte foi cientificado da exigência, conforme assinatura de fls. 01, em
15/02/2007. Dentro do prazo regulamentar de quinze dias previsto à época no artigo
293, § 1°, do RPS, mais precisamente em 02/03/2007, a notificada contestou o
lançamento através do instrumento de fls. 103/136, alegando, em síntese:
> Nulidade do lançamento ou reconhecimento da necessidade de diligência, a fim de
que se proceda a confrontação entre os valores declarados em GFIP a título de
contribuição dos contribuintes individuais e os recolhidos pelo próprio contribuinte
individual, por outras empresas tomadoras dos seus serviços ou, ainda, na qualidade de
segurado empregado;
> Contraditório enquadramento no Código FPAS. lnvoca que no Relatório Fiscal e no
Discriminativo Analítico do Débito consta o código 507-0. Todavia, para a competência
12/2003, o código utilizado foi o 850-0. Adverte que se utiliza a referida informação
para definição das contribuições a serem recolhidas a terceiros;
> Obscuridade e contradição no enquadramento no Código CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas). No Relatório Fiscal constaria o código 20.29-7 e
no Discriminativo Analítico do Débito o código 29.29-7. Ressalta que referido dado é
utilizado para o estabelecimento da alíquota da contribuição devida pelo grau de
incidência dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, o conhecido “SAT”;
> Vício decorrente da desconsideração de diversos créditos do contribuinte, sendo que
exemplifica os supostos equívocos citando as competências 07/2005 e 06/2006, para o
estabelecimento 60.613.445/0001-79 e para o 60.613.445/0003-30, respectivamente;
> Inconstitucionalidade da cobrança do “SAT”, eis que a sua base de cálculo teria sido
estabelecida e delimitada por Decreto;
> A contribuição ao INCRA não teria amparo constitucional, tendo sido suprimida pelo
advento da Lei n° 8.212/91;
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

> Cobrança indevida da contribuição ao SEBRAE, visto que a impugnante é empresa de
grande porte, não mantendo qualquer convênio com o SEBRAE, sendo certo, ademais,
que seu empregados não auferem qualquer beneficio desta entidade;
> llegitimidade do INSS para arrecadar contribuição a terceiros;
> Inconstitucionalidade da cobrança de juros equivalentes à Taxa Selic;
> lndevida cobrança de multa, pois esta teria caráter punitivo e somente legítima sua
inclusão se demonstrada má-fe' por parte do contribuinte.
Ao final, requer o cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento Débito.
Em 08 de março de 2007, a impugnante carreou aos autos GF1P`s, a fim de instruir a
sua defesa (fls. 139/141).
Encaminhados os autos ao setor competente para 0 julgamento da NFLD, a autoridade
julgadora houve por bem baixar os autos em diligência, a fim de que o Auditor-Fiscal
notificante manifestasse-se sobre os argumentos de defesa (fls. 142/143).
Na informação de fls. 145/147, a responsável pela autuação afirmou que:
- A afirmação do contribuinte quanto à ausência de confrontação entre os valores
declarados em GFIP a título de contribuição dos contribuintes individuais e os
recolhidos pelo próprio contribuinte individual, por outras empresas tomadoras dos seus
serviços ou, ainda, na qualidade de segurado empregado, é totalmente descabida, pois o
débito trata da cota patronal de contribuição incidente, não havendo que se falar em
compensação com os valores recolhidos pelo contribuinte individual ou por outra
empresa tomadora dos seus serviços;
- Quanto ao código FPAS, afirma que o correto é o 507.0 e que constou o código 850-0
apenas quando o lançamento era decorrente de diferenças de acréscimos legais, como na
competência 12/2003;
- No que se refere ao CNAE, assevera que a alegação da defesa é pertinente quanto ao
equívoco (erro de digitação) do código constante no Relatório Fiscal, mas considera
correta a utilização do código 29.29-7 nos sistemas informatizados, já que estes não
encontram-se adaptados às alterações trazidas pelas Resoluções IBGE/CONCLA n° 01,
de 4 de setembro de 2006, e n° 02, de 15 de dezembro de 2006, segundo as quais o
código exato hoje do contribuinte seria o “28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios”.
- Por fim, quanto às deduções, pontua que assiste razão à impugnante, razão pela qual
elenca as retificações que entende devidas, em função da reconsideração do total de
créditos existentes.
Reaberto o prazo de defesa, conforme despacho de fls. 153, o contribuinte apresentou
nova defesa, protocolo n° 35.366.001588/2007-39 (fls. 156/178), reprisando alguns
argumentos trazidos em sua primeira impugnação, acrescentando: '
> Necessidade de revisão e retificação de toda a NFLD, em face das informações
prestadas pela autoridade fiscal;
> Seria obscuro, confuso e abstruso o período exigido na NFLD, tendo em vista que na
primeira folha do Discriminativo Sintético do Débito constaria como período apenas a
competência 12/2003;
> Não indicação da alínea correspondente à alíquota cobrada a titulo de contribuição ao
“SAT”, posto que somente teria sido indicado o artigo 22, Il, mas este dispositivo
contém uma alínea para cada grau de risco.
Ao término de sua defesa, reiterou o pedido de cancelamento do débito.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente em parte, retificando
o crédito inicialmente lançado, em decisão com a seguinte ementa:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/09/2006
NFLD DEBCAD N° 37.011.502-3. de 15/02/2007.
INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art.
97 e 102, I “a”, da CF.
SEBRAE. Na linha da jurisprudência do STF, por se tratar de contribuição de
intervenção no domínio econômico e em atenção ao principio da solidariedade social, a
contribuição ao SEBRAE é devida por todas as empresas.
INCRA. A contribuição ao INCRA foi recepcionada pela Constituição Federal e o art.
18 da Lei 8.212/9l não suprimiu tal tributo, prevalecendo sua exigência de empresas
urbanas e rurais.
GILRAT/SAT. O art. 22, ll, “a” a da Lei n° 8.212/91, define a hipótese de incidência, a
base de cálculo, a alíquota, o sujeito passivo e o sujeito ativo do SAT, satisfazendo o
princípio da reserva legal, previsto no art. 97 do CTN. Nos termos do Recurso
Extraordinário de n.° 343.446 - SC de 20/03/2003, foi decidido pela constitucionalidade
da contribuição destinada ao SAT, bem com de sua regulamentação.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA. Sobre as contribuições sociais em atraso incidem
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, e multa de mora, que não podem ser relevados (art. 34 e 35, da Lei 8.212/91).
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 28/07/2008 (fls. 230), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 25/08/2008 (fls. 234 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque de que :
1 –a existência de 02 códigos distintos de FPAS ofende as disposições do Manual
de Fiscalização, gerando a necessidade de promover a retificação da autuação;
2 – a decisão colegiada de 1o Instância não analisou suficientemente os elementos
argumentativos da defesa.
Insurge-se contra expressão utilizada pelo Colegiado de 1a Instância, solicitando
seja riscado dos autos.
Em primeiro lugar, requer o contribuinte, em face da ofensa gratuita
perpetuada pela d. Turma julgadora e, lastreado no quanto disposto no
art. 29, inciso V, da Portaria 147/2007, que este douto Presidente
determine que seja riscado dos autos a expressão “débil proferida em
face da contribuinte/recorrente, conforme o comando legal in verbis:
3 – há dúvidas quanto ao critério temporal da regra matriz de incidência tributária.
Assinala que: Da singela análise do disposto no REFISC (Relatório Fiscal da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito), mais especificamente no item 2, percebe-se que o
PERÍODO DA DIVIDA COBRADA CINGE-SE A 12/2003 e 05/2005 A 09/2006, (...)Em outras
palavras, a cobrança em epígrafe refere-se à competência 12/2003 separadamente, bem como a
um período que engloba da competência 05/2005 até a competência 09/2006. Em conformidade
com o citado período, estão os anexos DAD (Discriminativo Analítico do Débito), RADA
(Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados) e o RL (Relatório de Lançamentos).
Todavia, para o espanto do contribuinte diante uma mais detalhada análise dos anexos fiscais
que guarnecem esta NFLD, a saber o DSE (Discriminativo Sintético por Estabelecimento) ás fls.
01, no campo “Competência do débito compreendidas entre”, O PERÍODO COBERTO PELO
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

PRESENTE LANÇAMENTO REFERE-SE SOMENTE A COMPETÊNCIA 12/2003 A 12/2003,
mas no corpo deste citado anexo constam as demais competências.(...) Assim, qual é
efetivamente o período exigido nesta NFLD?? De 12/2003 a 09/2006 ou da competência
12/2003 e de 05/2005 a 09/2006?? Da análise desta indigitada notificação fiscal, precariamente
constituída sob todos os aspectos analisados até a presente data não se chega a nenhuma
conclusão.
4 – a fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de risco de
acidente de trabalho encontra-se precária, o que enseja a declaração de nulidade da autuação.
Segundo afirma: “Avançando, esclarece o contribuinte de forma objetiva que a
noticiada precariedade decorre da não indicação, no bojo da evidenciada NFLD, do dispositivo
legal que autoriza e mensura a alíquota de contribuição do SAT a ser aplicada na hipótese
previdenciária do contribuinte. Para tanto, basta se analisar a descrição inserida no bojo da
NFLD, para se constatar que a única menção feita a respeito, se restringe ao art. 22, e seu
inciso
II,
SENDO
OMISSO
QUANTO
À
INDICAÇÃO
DE
QUAL
ALÍNEA
CORRESPONDENTE, A QUAL LEGITIMARIA A ALÍQUOTA A SER APLICADA (...)Ora, a
alínea “a" do inciso II, do art. 22 da lei 8212/91 diz que a alíquota relativa ao SAT deve ser
01%, enquanto a alínea “b" diz 02% e- alínea “c", 03%, externando, pois, tratar-se de
imperiosa formalidade a indicação desta alínea para bem se ter o aperfeiçoamento da
fundamentação legal desta NFLD. Sem se definir qual a alínea utilizada, já que está omissa a
fundamentação legal correspondente, firma-se também um vício material resultante do apontado
vício formal na fundamentação legal da evidenciada NFLD, pois não se consegue definir, com
exatidão, qual ou quais as alíquotas de SAT foram utilizadas pelo fisco previdenciário para a
realização de tal cálculo.”
Pede a exclusão dos valores relativos a essa contribuição do cômputo total.
5 – é ilegal/inconstitucional a cobrança de contribuições devidas ao SAT,
estabelecido por Decreto, e ilegal as contribuições relativas a terceiros;
6 – é inconstitucional da cobrança da contribuição devida ao INCRA e ao
SEBRAE;
7 – é inconstitucional aplicação da taxa SELIC nos juros moratórios;
8 – a multa não deveria ter sido aplicada, já que não houve ato sonegatório,
fraudador ou indicativo de aproveitamento econômico de qualquer natureza.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade a cobrança de contribuições devidas ao
SAT, estabelecido por Decreto, bem como as contribuições relativas a terceiros, e da
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição devida ao INCRA e ao SEBRAE, a da
aplicação da taxa SELIC ao crédito tributário, não poderão ser conhecidas.
Apenas a título de esclarecimentos, observa-se que o CARF sumulou a aplicação
da taxa Selic aos juros moratórios.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No que diz respeito às contribuições ao SAT serem ilegais ou inconstitucionais, é
preciso considerar, a título de esclarecimento, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já
pacificou a matéria no julgamento do RE 343.446-SC, Relator Ministro Carlos Velloso.
Entendeu o STF que a exigência da contribuição para o custeio do SAT, por meio
das Leis nos 7.787/1989 e 8.212/1991, é constitucional e também declarou que a delegação ao
Poder Executivo – para regulamentação dos conceitos de “atividades preponderante” e “grau de
risco leve, médio e grave” – tem amparo constitucional.
Transcrevemos a ementa do RE 343.446-SC:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22,
II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o
SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. (g.n.)
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido.
Ainda o Relator desse RE 343.446-SC registrou que: “(...) o regulamento não
pode inovar na ordem jurídica, pelo que não tem legitimidade constitucional o regulamento
“praeter legem”. Todavia, o regulamento delegado ou autorizado ou “intra legem” é condizente
com a ordem jurídico-constitucional brasileira”.
De todo o exposto, não conheço dessas alegações.
Do Mérito
No mais, o Recorrente alega que:
1 –a existência de 02 códigos distintos de FPAS ofende as disposições do Manual
de Fiscalização, gerando a necessidade de promover a retificação da autuação;
2 – insurge-se contra expressão utilizada pelo Colegiado de 1a Instância,
solicitando seja riscado dos autos.
Em primeiro lugar, requer o contribuinte, em face da ofensa gratuita
perpetuada pela d. Turma julgadora e, lastreado no quanto disposto no
art. 29, inciso V, da Portaria 147/2007, que este douto Presidente
determine que seja riscado dos autos a expressão “débil proferida em
face da contribuinte/recorrente, conforme o comando legal in verbis:
3 – há dúvidas quanto ao critério temporal da regra matriz de incidência tributária.
4 – a fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de risco de
acidente de trabalho encontra-se precária, o enseja a declaração de nulidade da autuação. Pede a
exclusão dos valores relativos a essa contribuição do cômputo total.
Vejamos inicialmente o relato fiscal resultante da diligência, anteriormente
requerida (fls. 147 e ss):
2. As alegações apresentadas pelo contribuinte em sua defesa e que merecem
manifestação por parte dos auditores notificantes são as seguintes:
a) que, é necessário que sejam apropriados como fator de abatimento dos valores
lançados na NFLD, aqueles que, eventualmente, tenham sido recolhidos aos cofres
previdenciários, pelos próprios contribuintes individuais, ou por outras empresas,
tomadoras dos seus serviços ou, ainda, na qualidade de segurados empregados;
b) que, há contradição quanto ao código FPAS constante da notificação, uma vez que
para a competência 12/2003 foi utilizado o código 850-O e para as demais o 507-0;
c) que, é obscuro e conflitante o enquadramento no código CNAE, uma vez que no
DAD - Discriminativo Analítico do Débito consta o código 29.29-7, enquanto que no
Relatório Fiscal foi utilizado o código 20.29-7;
d) que, não foram feitas corretamente as deduções de salário maternidade pago pela
empresa a seus empregados.
3. A alegação apresentada na alínea “a” acima é totalmente descabida. O débito apurado
e lançado na NFLD relativa às remunerações pagas a contribuintes individuais não se
refere à contribuição do próprio contribuinte individual e sim àquela a que estão sujeitas
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

todas as pessoas jurídicas que remuneram tais trabalhadores e que é de 20% sobre o
total das remunerações pagas, de acordo com o inciso lll do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Trata-se de uma obrigação principal que a lei determinou que fosse cumprida pelas
pessoas jurídicas que remuneram contribuintes individuais, não cabendo qualquer
dedução de eventuais recolhimentos feitos pelos próprios segurados ou por outros
tomadores de seus serviços.
4. A contradição mencionada na alínea “b” quanto ao enquadramento no código FPAS
também não procede. De fato, tratando-se de uma indústria, o enquadramento correto do
contribuinte é no código FPAS 507.0. Entretanto, em se tratando de lançamento de
débito decorrente de diferenças de acréscimos legais, como é o caso da competência
12/2003, o código correto é o 850-0.
5. No tocante ao conflito entre os CNAE mencionados no DAD e no Relatório Fiscal, a
alegação da defesa é procedente, uma vez que se verifica um erro no Relatório Fiscal. O
código correto é 29.29-7 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral,
entretanto, em função de um erro de digitação, fizemos constar do Relatório Fiscal o
código 20.29-7. Deve-se destacar que as Resoluções IBGE/CONCLA n° 01 de 04 de
setembro de 2006e n° 02, de 15 de dezembro de 2006 promoveram alterações na
estrutura dos CNAE, de forma que hoje o código CNAE correto das Indústrias Filizola
S/A é o 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente, peças e acessórios. Contudo, os sistemas informatizados
utilizados pela auditoria fiscal ainda fazem uso da codificação antiga, na qual o
contribuinte encontra-se enquadrado no código 29.29-7.
6. A afirmação de que as deduções a que a empresa tinha direito não foram feitas
corretamente é parcialmente procedente. De fato, verificamos que, em algumas
competências e estabelecimentos, as deduções não foram feitas de toma correta,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
(...)
7. Uma cópia da presente informação Fiscal está sendo entregue ao contribuinte que, em
função das constatações dos itens 5 e 6 acima e das alterações que serão promovidos no
lançamento. tica ciente da reabertura do prazo de 30 dias para apresentação de nova
defesa, caso queira.
Após o relatório e os esclarecimentos prestados, ao Recorrente foi conferida nova
oportunidade de defesa, a fim de que eventual inconsistência ou desentendimento fosse sanado, e
fosse conferido integral compreensão da autuação.
Inclusive, em decorrência do item 6 desse relato, o Colegiado de 1o Instância
decidiu por corrigir a autuação, respeitando quadro a fls. 148.
Observa-se, ademais, que o Acórdão de fls. 199 e ss, fundamentou e analisou
suficientemente todos os aspectos e as questões trazidas em sede de defesa, inexistindo lastro a
alegação do Recorrente no sentido da nulidade do ato.
Vejamos o teor do Acórdão relativamente a cada uma das alegações insertas no
recurso.
1 –a existência de 02 códigos distintos de FPAS ofende as disposições do Manual
de Fiscalização, gerando a necessidade de promover a retificação da autuação;
Código FPAS. A impugnante alega que houve contraditório enquadramento no Código
FPAS, pois no Relatório Fiscal e no Discriminativo Analítico do Débito consta o código
507-0, mas, para a competência 12/2003, 0 código utilizado foi 0 850-0.
Conforme esclarecido na diligência de fls. 145/147, o código correto é 0 507.0, sendo
certo que constou o código 850-0 apenas quando do lançamento era decorrente de
diferenças de acréscimos legais, como na competência 12/2003. Portanto, superada a
questão.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

2 – há dúvidas quanto ao critério temporal da regra matriz de incidência tributária
O contribuinte alega que o período exigido na NFLD seria obscuro, confuso e abstruso,
pois constou do Discriminativo Sintético do Débito como período apenas a competência
12/2003. Todavia, o argumento é débil.
lsso porque a NFLD é farta em elementos que auxiliam a defesa do contribuinte.
Atente-se que na capa/folha de rosto da NFLD estão elencados todos os 17 anexos que a
compõe. Acrescente-se a isso que cada um dos anexos inicia-se com uma explicação
dos dados ali elencados, o que facilita sobremaneira a defesa.
E tem que ser assim mesmo, visto que a Administração Pública atua tendo por
finalidade o interesse público estampado na lei e não em beneficio próprio (salvo se este
coincidir com aquele legalmente previsto). Portanto, escancarando a sua atuação, dando
larga margem à defesa do contribuinte, é que a Administração escoima seus atos.
Portanto, não pode haver corporativismo ou qualquer outro sentimento egoístico na
atuação estatal. Essa é a razão pela qual o lançamento é detalhado com tanta riqueza de
detalhes.
Ademais, falando-se especificamente do processo administrativo, a Constituição Federal
impõe a observação do contraditório e da ampla defesa (artigo 5°, LV), razão pela qual
a cristalina divulgação dos motivos de fato e de direito do ato de lançamento, além da
sua extensão, é medida que se impõe.
Todavia, a pecha aos aludidos princípios deve ser real e não meramente formal, até
porque o processo é instrumental, como cediço. Deveras, verifica-se que os 17 anexos
deixam claro e preciso o período a que alude o débito.
O fato de em um dos anexos (Discriminativo Sintético do Débito por Estabelecimento)
constar como período apenas uma competência, não é capaz de confundir o
entendimento ou de dificultar, de alguma outra maneira, a defesa. Atente-se que o
equívoco consta apenas do cabeçalho do aludido anexo (fls. 30), sendo que logo após já
se inicia elenco de competências, uma a uma.
Portanto, a argumentação do contribuinte não convence de que o aludido lapso possa, de
qualquer maneira, tomar inválido ou viciado o lançamento efetuado.
3 – a fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de risco de
acidente de trabalho encontra-se precária, o que enseja a declaração de nulidade da autuação.
Código CNAE. No que se refere ao CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas), a impugnante aduz que há obscuridade e contradição no enquadramento,
pois no Relatório Fiscal constaria o código 20.29-7 e no Discriminativo Analítico do
Débito o código 29.29-7.
Não restam mais dúvidas quanto ao enquadramento, tendo em vista os esclarecimentos
prestados na diligência de fls. 145/147, nos quais ficou consignado que houve realmente
um lapso decorrente de erro de digitação no Relatório Fiscal. Referido vício encontra-se
superado, tendo em vista a cientificação da retificação da informação e a oportunização
de nova defesa.
Outrossim, a autoridade fiscal notificante asseverou que considera correta a utilização
do código 29.29-7 nos sistemas informatizados, já que estes não se encontravam
adaptados às alterações trazidas pelas Resoluções IBGE/CONCLA n° 01, de 4 de
setembro de 2006, e n° 02, de 15 de dezembro de 2006, segundo as quais o código exato
hoje do contribuinte seria o “28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não especificados anteriomente, peças e acessórios”.
Acrescente-se que é o Anexo V do Decreto n° 3.048/99 que traz a relação da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e que o referido anexo
somente foi alterado em fevereiro de 2007.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

Portanto, não é válida a nova classificação para o presente débito, pois todas as
competências incluídas na NFLD são anteriores à alteração. De qualquer forma, a
diligência cumpriu o papel de prestar os devidos esclarecimentos ao contribuinte.
No que concerne contrariedade expressada com utilização do adjetivo “débil”,
indicado no item 2, a leitura do Acórdão demonstra que o Relator apenas indicou a fragilidade
do argumento.
O contribuinte alega que o período exigido na NFLD seria obscuro, confuso e abstruso,
pois constou do Discriminativo Sintético do Débito como período apenas a competência
12/2003. Todavia, o argumento é débil.
Aliás, débil também significa frouxo, desanimado, sem força.
Assim é que o pedido não merece acolhida.
Relativamente a alegação de que a multa não deveria ter sido aplicada, já que não
houve ato sonegatório, fraudador ou indicativo de aproveitamento econômico de qualquer
natureza, não guarda melhor sorte o Recorrente.
O art. 136, do CTN dispõe que:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sendo assim, a alegação também não merece acolhida.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade das contribuições ao SAT, SEBRAE e INCRA, e da aplicação da taxa SELIC aos
juros moratórios, e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.000560/2007-84

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital